Tribunal: TJMT
Processo: 0002322-74.2018.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002322-74.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE LIMA - CPF: 060.434.889-49 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), VERA ALVES SILVA LIMA - CPF: 604.261.101-10 (APELADO), ADEMAR LUIZ SIVERIS - CPF: 179.409.900-04 (APELANTE), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), CHRISTIANE FUCKS SIVERIS AUGUSTO - CPF: 719.528.701-78 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), MILTON ROLLWAGEN - CPF: 132.066.999-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ASSISTENTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ASSISTENTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
IMISSÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO CONJUNTO - PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA SEGUNDA – IMÓVEL RURAL – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – MATÉRIA DECIDIDA NO SANEADOR NÃO RECORRIDO – PRECLUSÃO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – ÁREA SATISFATORIAMENTE LOCALIZADA – PROVA TÉCNICA EMPRESTADA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - TITULARIDADE DEMONSTRADA PELOS APELADOS - CONDIÇÃO DE POSSUIDORES, NU-PROPRIETÁRIOS E USUFRUTUÁRIOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELOS APELANTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS

NÃO

PROVIDOS
.

Rejeitadas as arguições preliminares no despacho saneador não recorrido, está preclusa nova investida da parte sobre a mesma matéria.

Se na instrução probatória ficou demonstrado o cumprimento pelos autores dos requisitos da Ação de Imissão de Posse, deve ser mantida a sentença que a julgou procedente e improcedente o feito conexo (Interdito Proibitório) diante da ausência de prova da posse anterior e da alegada turbação ou esbulho por parte dos réus/apelantes.

Impõe-se a procedência da Ação de Imissão de Posse quando os autores demonstram de forma satisfatória a aquisição do imóvel objeto do litígio e sua localização, e que não se trata de área de reserva legal das terras pertencentes aos réus/apelantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença conjunta que julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial da
Ação de Imissão de Posse
(0002322-74.2018.8.11.0100), proposta pelos apelados e, por consequência,
improcedentes
os da
Ação de Interdito Proibitório
(1000149-26.2019.8.11.0100), ajuizada pelos apelantes, com a condenação destes últimos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 175225716).

Os apelantes aduzem que os apelados não comprovaram a propriedade e “
não passam de procuradores dos vendedores, Ilma e Newron Roolwagen, onde estes vendem para o real comprador, João Pedro Alves Lima,

que não é parte nestes autos
”, tanto assim que o juízo de origem menciona a respectiva Escritura Pública, o que demonstra que foi induzido a erro.

Argumentam que, além de não serem apreciadas “
as ilegitimidades alegadas
”, foi deferida a imissão de posse sem a determinação do local, pois não houve perícia técnica, tampouco consta nos autos “
um descritivo atual de onde se localiza a fazenda objeto da matrícula 1993
”, o que impede até mesmo o seu cumprimento.

Acrescentam que, ademais, a imissão na posse foi deferida a “
pessoas totalmente estranhas, que não são proprietárias do imóvel 1993 e muito menos possuidoras
”, de modo que se impõe a extinção da Ação de Imissão de Posse por manifesta ilegitimidade ativa.

Dizem que é flagrante sua ilegitimidade passiva (dos apelantes), visto que, como os próprios apelados afirmam, não se encontram na posse do imóvel e nunca foram proprietários.

Asseveram que tudo começou quando um dos filhos de Ademar (apelante) foi surpreendido com a visita de um corretor, acompanhado de advogado, oferecendo-lhe a aquisição da parte ideal da Fazenda Tricolor, que já era de propriedade da sua família desde 1988, e que após o georreferenciamento a área passou a denominar-se Fazenda Maravilha, com alteração da quantidade de hectares (de 924 para 1.297).

Discorrem longamente sobre as irregularidades desse procedimento administrativo, sobretudo em relação aos confinantes, fato que o teria anulado posteriormente, com o retorno à antiga quantidade de hectares, e extinta a matrícula n. 5959.

Anotam que, pelo teor da Certidão de Usucapião expedida pelo Intermat, a Fazenda Maravilha incide totalmente no título expedido pelo Estado em 4-1-1961 para Carlos Augusto de Jesus, denominado Lote Cedral, cuja certidão mostra que a sobreposição não se dá em nenhuma das propriedades deles (apelantes), e sim na matrícula n. 4840, que não lhes pertence, o que mais uma vez evidencia a ilegitimidade passiva.

Ressaltam que, ao contrário da matrícula n. 1993, a n. 4840 foi georreferenciada, daí a ausência da exata localização que permitiria a imediata ocupação pelos apelados. Nesse ponto, registram o depoimento do informante Gláucio Capistrano, que colocou as placas dos apelados com a informação de que “
conhecia os mapas através das estradas
”, ficando clara a tentativa de invasão e a premissa equivocada do juízo
a quo
.

Ainda sobre a tentativa de invasão, alegam que se deu no imóvel deles (apelantes), matrícula n. 4839, o que foi confirmado pelas testemunhas, assim como o fato de que as suas matrículas não se sobrepõem à n. 1993.

Assinalam que agiram corretamente quando rechaçaram a tentativa de invasão, ocasião em que o referido advogado “
tentou colocar a placa nomeando os apelados como proprietários na matrícula 4839, de propriedade dos filhos do apelante tendo o mesmo como usufrutuário
”; que o apelante Ademar não é o usufrutuário e/ou proprietário de todas as matrículas que formam a Fazenda Tricolor, e sim seus filhos, por isso detinham não só o direito, como também o dever de impedir o esbulho dos apelados.

Sustentam que a Ação de Usucapião é de 2004 e não alude a nenhuma área da Fazenda Tricolor, de propriedade deles (apelantes), na qual foi realizada perícia somente para apontar o local descrito naquele processo, no entanto o imóvel com matrícula n. 1993 “
continua sem localização precisa, sem lindeiros determinados, sem coordenadas geográficas que a localizam no solo
”, de maneira que é “
impossível a tomada de posse por parte dos apelados pela simples falta de localização
”.

Destacam que eles (apelantes), seus familiares e antecessores exercem a posse e propriedade das terras há mais de 30 anos, por aquisição de Olivero Allievi, Adelino Campagnolo e Darci Pasin, que a transferiram a Zeferino Silveris e Ademar Luiz Silveris em 1988, portanto os imóveis vêm sendo explorados por três gerações, como demonstra a vasta documentação juntada aos autos, ao contrário daquela anexada pelos apelados, que, além de não ser oficial, especialmente os mosaicos e medições, não especifica a área com matrícula n. 1993. Nesse ponto, arguem que nenhuma das testemunhas inquiridas ouviu falar da Fazenda Maravilha (matrícula n. 1993), de Rollwagen ou dos apelados (ID. 175225721).

Nas
contrarrazões,
os apelados aduzem que a Ação de Imissão de Posse que propuseram tem por objeto a Fazenda Maravilha, com 924,8853ha, situada no município de Brasnorte - MT, registrada sob n. 1993 do respectivo RGI; que não procede o argumento de ilegitimidade ativa suscitado pelos apelantes, uma vez que, embora tenham adquirido o imóvel por Contrato Particular, o STJ tem entendimento consolidado quanto à legitimidade para a Ação de Imissão de Posse (REsp 1724739-SP e REsp 1273955-RN).

Esclarecem que, diferentemente do que narram os apelantes, a transação celebrada com João Pedro Alves Lima
não
foi concretizada, como confirmado pelo réu Milton Rollwagen, por isso seria manifesta a legitimidade para a Ação de Imissão.

No tocante à ilegitimidade passiva, depois de discorrerem sobre os deveres de probidade e lealdade processual, e sobre a litigância de má-fé, consignam que a hipótese é de Ação Petitória, de forma que não foi atribuída aos apelantes a propriedade do imóvel com matrícula n. 1993, até porque reivindicam o direito de posse ante a aquisição das respetivas terras de Milton Rollwagen; que os apelantes nunca exerceram “
posse justa, mansa, pacífica e duradoura do imóvel, mas apenas um confinante que impediu a entrada dos Apelados no imóvel vizinho (mat. 1993, CRI Brasnorte/MT) que adquiriram
”, como confessado pelo próprio apelante Ademar.

No mérito, asseguram que os apelantes ajuizaram a Ação de Interdito Proibitório tão logo tomaram conhecimento da Ação de Imissão de Posse; que a Ação de Usucapião foi proposta pela família Siveris contra Milton Rollwagen, e que nela foi produzida prova de que eles (apelantes) pretendiam usucapir a Fazenda Maravilha (matrícula n. 1993) usando a posse que exercem sobre a Fazenda Tricolor, o que ficou claro no Laudo Pericial elaborado na instrução da citada Usucapião, como também que os apelantes nunca exerceram posse na área com matrícula n. 1993, que confina com a Fazenda Tricolor, as quais são terras distintas, daí a resistência deles (apelantes) em admitirem o uso de tal prova.

Relatam que essa situação foi ratificada pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, e que a área em questão não é de reserva legal da Fazenda Tricolor, como estaria evidenciado no CAR. Nesse ponto, ressaltam o depoimento da testemunha Jacob Kaiser, que indicou o local exato de ambas as Fazendas (Tricolor e Maravilha) exatamente como consta no CAR.

Já no que concerne à Certidão de Usucapião, os apelados assinalam que nela está assentado que a área com matrícula n. 1993 incide totalmente no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso para Carlos Augusto de Jesus (Lote Cedral), circunstância fática que se coadunaria com o teor do Laudo Pericial confeccionado na Usucapião, até mesmo quanto ao imóvel com matrícula n. 1993 ter sido devidamente individualizado, o que foi corroborado pelas testemunhas inquiridas na Usucapião. Acrescentam que até mesmo a testemunha dos apelantes confirmou categoricamente a não incidência da Fazenda Tricolor na Fazenda Maravilha.

Mencionam a vigência da matrícula n. 1993, a fragilidade das declarações das testemunhas dos apelantes e transcrevem trechos dos depoimentos (ID. 175226164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – ilegitimidade ativa e passiva

As arguições foram fundamentadamente rejeitadas no despacho saneador (ID. 176225653 – fls. 139/140), e os apelantes não recorreram pela via adequada. Logo, está preclusa qualquer impugnação nesta fase processual.

Posto isso,
não conheço
das preliminares.

MÉRITO

Os
apelados
ajuizaram
Ação de Imissão de Posse
cujo objeto é o imóvel com 924,8853ha,
matrícula n. 1993
, denominado Fazenda Maravilha, que adquiriram de Milton Rollwagen e sua mulher. Alegam que foram impedidos de adentrar na área pelos apelantes.

Estes
, por sua vez, propuseram
Ação de Interdito Proibitório
sob a justificativa de serem “
legítimos possuidores, nu-proprietários e usufrutuários
” das terras com matrículas
4835, 4837, 4838 e 4839
, que constituem a Fazenda Tricolor, supostamente invadida pelos apelados. No referido feito, Milton Rollwagen ingressou como assistente simples no polo passivo.

Diante da conexão, as lides tiveram tramitação e instrução probatória conjunta.

No saneador fixou-se como ponto controvertido a titularidade do imóvel. Os
apelados
pleitearam a inclusão de outras questões, bem como o aproveitamento da prova pericial produzida na Ação de Usucapião. Os
apelantes

permaneceram silentes
, embora devidamente intimados. Os apelados juntaram em ambos os processos a Certidão de Usucapião em que o Intermat atesta que a Fazenda Maravilha incide integralmente no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o imóvel nominado de Cedral.

O juízo
a quo
, depois de ressaltar os requisitos para a propositura de ambas as Ações (petitória e possessória), consignou a existência da Escritura Pública que sinaliza o negócio jurídico celebrado entre Milton e João Batista, cujo objeto é a Fazenda Maravilha; a inexistência de posse anterior pelo apelante Ademar Luiz Siveris e sua família; a prova produzida na Usucapião que confere a titularidade do Lote Cedral para Milton; e que a posse exercida pelos apelantes seria na área correspondente à Fazenda Tricolor, e não na Fazenda Maravilha, quadro fático que ensejou a improcedência da Usucapião.

O juízo de origem concluiu que o depoimento das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, sobretudo as declarações do perito judicial (Alexandre Isernhagen) e do assistente técnico (Jacob Kaiser), somadas às de Deonisio Jorge, Cláudio e dos informantes Glaucio e Cleiton, revelam a inexistência de posse pelos apelantes (Ademar Luiz Siveris e família). Por consequência, julgou improcedente o Interdito Proibitório, por eles ajuizado (apelantes), e procedente a Ação de Imissão de Posse, proposta pelos apelados.

As mídias trazidas nos IDs 175225731, 175225734, 175225738, 175225740, 175225745, 175226152 e 175226161, os documentos anexados aos autos por ambas as partes e a perícia técnica realizada na Ação de Usucapião, que integrou a instrução probatória destes autos, convergem para o entendimento firmado na primeira instância.

Primeiro porque os documentos, especialmente a perícia, indicam que a área em litígio (Fazenda Maravilha, com 924ha, matrícula n. 1993) é remanescente da matrícula n. 270, correspondente ao Lote Cedral, de propriedade de Milton Rollwagen, transferida aos apelados por Contrato de Compra e Venda, de maneira que não é área de reserva legal da Fazenda Tricolor, dos apelantes, até porque não se trata de terras contíguas.

Essas informações foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, principalmente pelos técnicos, Alexandre Isernhagen e Jacob Kaiser, que, respectiva e resumidamente, declararam o seguinte:

“[...]
que a pericia foi realizada no imóvel usucapiendo e foi onde a testemunha esteve; depois de esclarecer sobre o imóvel em litígio, disse que se trata de remanescente da matrícula 270, referente à Gleba Cedral, cujo imóvel não corresponde com aquele que os apelantes pretendiam usucapir
”.

“
[...] que conhece a área porque fez o levantamento das coordenadas; apresentado o mapa constante no CAR juntado no Interdito, identificou a reserva legal da área da Fazenda Tricolor e sobre a certidão do INTERMAT, disse que ela se assemelha aquela descrita no CAR; que as fazendas não seriam contiguas; quanto à Usucapião alegou que foi o assistente técnico; ao se reportar ao mapa submetido ao perito anteriormente inquirido, disse que a área em vermelho é o objeto da usucapião e a em amarelo é remanescente do lote Cedral, que na verdade é a Fazenda Maravilha; a certidão de usucapião descreve o que foi pedido, no caso em relação à mencionada Gleba
”.

Assim, não há fundamento jurídico para a modificação da sentença recorrida, já que aplicou o melhor direito ao caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e determino que se traslade cópia do acórdão para o Recurso conexo (ApC 1000149-26.2019.8.11.0100).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023